Tribunal: TJDFT
Processo: 0705926-34.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO (ART. 309 DO CTB). DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). CONCURSO MATERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face de sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 309, da Lei no 9.503/97, e do artigo 330, do Código Penal, em concurso material. A pena privativa de liberdade foi fixada em 06(seis) meses e 15(quinze) dias de detenção e 10(dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ausência de comprovação do dolo; (ii) insuficiência probatória; (iii) in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim retratou os fatos (ID 73950967): “No dia 26 de abril de 2023, em via pública na Quadra 39, Lote 41, Setor Leste, Gama/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, conduziu veículo automotor, sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano. Nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado, com vontade livre e consciente, desobedeceu ordem legal de funcionário público. Na ocasião, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina momento em que avistou o denunciado conduzindo a motocicleta HONDA/CG 150 TITAN EX, placa OMS-5565/DF, acompanhado de JOÃO PAULO. No momento em que avistaram a viatura policial, empreenderam fuga, enquanto JOÃO PAULO escondia, com sua mão, a placa da motocicleta, atitude suspeita pela qual a guarnição iniciou uma perseguição. O denunciado, durante a fuga, na tentativa de evitar a abordagem policial, fez uma manobra e entrou na contramão da via, além de transitar na contramão, passou por uma área comercial subindo nas calçadas e passando pela área verde, colocando em risco as pessoas que transitavam pelo local, e mesmo estando a viatura com todos os sinais sonoros e luminosos ligados, o denunciado desobedeceu a ordem de parada e continuou em fuga. Quando foram alcançados, durante a abordagem, verificou-se que motocicleta encontrava-se com várias infrações administrativas, e que o denunciado não possuía CNH ou a devida permissão para conduzir veículo automotor no momento dos fatos, bem como gerou o perigo de dano eis que conduziu o automóvel colocando a si e a outras pessoas em risco".
4. Art. 309 do CTB. O tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto. No caso, restou suficientemente demonstrado que o réu conduzia motocicleta sem possuir habilitação legal, em via pública e de forma a gerar perigo concreto à segurança viária. Os depoimentos convergentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são firmes ao relatar que o réu transitava em velocidade incompatível com a via, utilizou canteiros centrais, contramão, calçadas e áreas verdes, condutas que extrapolam a mera irregularidade administrativa. Ainda que o réu tenha alegado inexperiência e desconhecimento da velocidade adequada, a materialidade e autoria se confirmam pela condução temerária e pela condição de inabilitado, elementos suficientes à tipificação do crime em análise, que exige, para a configuração do tipo penal, a efetiva exposição de terceiros a risco, o que se verifica no presente caso.
5. Art. 330 do CP. Consoante a tese firmada no julgamento do REsp 1.859.933/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1060): “A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”. A prova oral produzida é segura ao indicar que o réu, mesmo diante de ordem clara e legítima de parada emitida por agentes da autoridade pública — mediante sinais sonoros e luminosos da viatura — optou por ignorá-la, prolongando a condução por tempo considerável e em situação de risco. Os policiais narraram que os comandos foram reiterados durante o acompanhamento e que apenas cessaram após o cerco policial, indicando resistência consciente e voluntária à ordem legal. A versão apresentada pela defesa, de que a parada teria sido imediata e espontânea, não encontra respaldo nos demais elementos dos autos, especialmente diante dos depoimentos consistentes e convergentes dos policiais militares, prestados de forma isenta e detalhada. Importante ressaltar que a palavra de agentes públicos no exercício de suas funções, quando harmônica e coerente, possui aptidão probatória suficiente para amparar o decreto condenatório.
6. Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva e, inexistindo dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos, inexiste fundamento para a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. A dosimetria foi adequada, com pena fixada no mínimo legal, fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 82, §5o, da Lei 9.099/95).
________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 309; CP, art. 330.